Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703017-06.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS FRANCISCO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O apelante requer o benefício da gratuidade de justiça na petição de apelação, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência (ID 75175335) e contracheque (ID 75175336), cuja competência é de 2022. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos. Embora o Código de Processo Civil disponha que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural possui presunção de veracidade, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício. No caso dos autos, o contracheque apresentado possui competência do ano de 2022, não refletindo a situação econômica atual da parte. Ademais, a mera declaração não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Nesse contexto, intime-se a parte apelante postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, concernente aos: (i) 3 (três) últimos contracheques; (ii) CTPS física e virtual completa; (iii) Extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que possuir; (iv) Declaração de imposto de renda atualizado (exercícios 2023 e 2024) completa (todas as páginas e recibo de entrega). Publique-se. Intime-se. Após decurso do prazo supra, voltem-se conclusos os autos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator